Tribunal: TJDFT
Processo: 0052209-18.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052209-18.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 57250668, de pedido da parte Exequente para o imediato cumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.463.625, com o cancelamento do precatório referente aos honorários sucumbenciais e a expedição da competente Requisição de Pequeno Valor, nos termos da Lei n. 6.618/2020. Outrossim, no ID 53032469, o Exequente requereu o cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência fixados na reclamação ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal para a admissão do recurso extraordinário interposto e inadmitido pela Presidência deste Tribunal. JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INCIDÊNCIA DA LEI N. 6.618/2020 Fixados os honorários de sucumbência na decisão de ID 9467437, foi expedida a requisição de pagamento por precatório no ID 16573976. Na manifestação de ID 22909014, a parte exequente requereu o cancelamento do precatório de ID 16573976, e a expedição de requisição de pequeno valor para a percepção do crédito concernente aos honorários de sucumbência, com base na Lei Distrital n. 6.618, de 8-junho-2020, até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, com renúncia ao valor excedente. Sobreveio a decisão de ID 23335173, que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020. Contra essa decisão foi interposto agravo interno (ID 24037366), ao qual foi negado provimento por meio do Acórdão n. 1346364 (ID 26561918), integrado pelo Acórdão n. 1373323 (ID 29490397), e foram interpostos os Recursos Especial (ID 30188258) e Extraordinário (ID 30189713). Decisão da Presidência deste Tribunal admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário (ID 28323154). O Recurso Especial não foi conhecido pelo Ministro Relator Mauro Campbell Marques no Superior Tribunal de Justiça (ID 56677708, pp. 4/8) e foi negado provimento ao agravo interno interposto (ID 56677708, pp. 44/50). O trânsito em julgado foi certificado em 26-setembro-2023 (ID 56677708, p. 58). Entretanto, o processamento do Recurso Extraordinário foi admitido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o ajuizamento da Reclamação n. 55.893 (ID 43134183, pp. 3/11), e o Ministro Nunes Marques deu provimento ao recurso extraordinário, “para reconhecer a validade da expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020, que estabeleceu o teto de vinte salários mínimos para fins de Requisição de Pequeno Valor – RPV.” (ID 56679460, pp. 4/8). O trânsito em julgado foi certificado no dia 2-março-2024 (ID 56679460, p. 24), com o retorno dos autos a este Conselho Especial. Ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.463.625, interposto pelo exequente, que a jurisprudência da Suprema Corte tem reiteradamente provido os apelos extremos para estabelecer a aplicação imediata da Lei Distrital 6.618/2020 às execuções pendentes. As partes foram intimadas acerca do retorno dos autos. O Exequente requereu o cancelamento do precatório de ID 16573976, com a expedição de requisição de valor para o pagamento dos honorários sucumbenciais. O Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 58894765). Pois bem. O recurso extraordinário interposto pelo exequente, provido pelo Supremo Tribunal Federal, reconheceu a possibilidade de incidência, ao caso dos autos, da Lei n. 6.618/1990, sem o óbice do Tema 792 de Repercussão Geral. De outro tanto, registre-se que, conquanto declarada a inconstitucionalidade formal subjetiva, por vício de iniciativa do processo legislativo, da Lei n. 6.618/2020, pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça nos autos da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em razão de questões de segurança jurídica, para salvaguardar as requisições de pequeno valor requeridas e evitar a devolução de valores percebidos legitimamente. Dessa forma, a eficácia do julgamento foi estabelecida a partir da data da publicação do acórdão, em 22-maio-2023. Desse modo, ao tempo da decisão de ID 23335173, prolatada em 12-janeiro-2021, que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020, foram preservados os efeitos da norma declarada inconstitucional. Assim, defiro o pedido de cancelamento do precatório de ID 23335173 e a expedição de requisição de pequeno valor para o pagamento dos honorários de sucumbência, até o limite de 20 (vinte) salários mínimos. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO N. 55.893 Consoante dito em linhas volvidas, decisão da Presidência deste Tribunal inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo Exequente contra acórdão que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos, para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020. O Exequente ajuizou a Reclamação n. 55.893, julgada procedente pelo Supremo Tribunal de Justiça para cassar a decisão reclamada proferida nos presentes autos e a sua substituição por outra, sem a aplicação do Tema 792 ao caso (ID 43134183, p. 11). Em juízo de retratação, a Presidência deste Tribunal proferiu nova decisão em que admitiu o processamento do recurso extraordinário (ID 43144381). Na petição de ID 53032469, o Exequente requereu o cumprimento de sentença quanto aos honorários de sucumbência arbitrados nos autos da reclamação constitucional. Esclareceu que os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa atribuído à reclamação, na forma do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, cuja execução deve ser processada nas instâncias ordinárias por determinação do Supremo Tribunal Federal (ID 53032472, pp. 31). Ao final, pugnou pelo arbitramento de honorários de sucumbência do cumprimento de sentença. Juntou aos autos a guia de custas e o comprovante de pagamento (ID 53032470), inicial da reclamação constitucional, em que foi atribuído o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) à causa (ID 53032472), planilha de cálculos (ID 53032473) e decisão exequenda (ID 53032472, pp. 31). O Distrito Federal foi intimado para se manifestar acerca do cumprimento de sentença requerido no ID 53032469, nos moldes do art. 535 do código de Processo Civil, mas não apresentou impugnação (ID 58894765). Pois bem. Em atenção aos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas, bem como à imperiosa necessidade de racionalização dos recursos públicos, defiro o processamento do cumprimento de sentença dos honorários advocatícios arbitrados na reclamação constitucional nos mesmos autos da presente execução. O Exequente apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (ID 53032473), com observância ao disposto no art. 534 do Código de Processo Civil. Nos cálculos da parte Exequente, não foram computados juros de mora e a Selic foi empregada como único índice de atualização do crédito e juros moratórios, com marco inicial na data do ajuizamento da reclamação, em 19-setembro-2022. O crédito foi acrescido das custas processuais devidas no cumprimento de sentença. Destarte, tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais e o decurso de prazo sem manifestação do Distrito Federal, homologo os cálculos elaborados pelo Exequente no ID 53032473. Os honorários de sucumbência do cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios arbitrados na reclamação constitucional serão fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação (R$ 154,16 – ID 53032473), atendidos os requisitos do art. 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Encaminhem-se os autos à Contadoria para nova atualização do crédito global, observados os parâmetros definidos na decisão de ID 9467437 e incluídos os valores arbitrados na reclamação constitucional (R$ 154,16 – ID 53032473, acrescidos de 10%), com vistas à expedição de requisição de pagamento dos honorários de sucumbência devidos ao Exequente. Observe a Contadoria os termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, a qual determina que, a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. 3. Após, intimem-se as partes para falarem sobre os novos cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator